Tribunal: TJBA
Processo: 8008059-31.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008059-31.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIRLEI SILVA DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA VIA PIX A TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela de urgência e autorizou a retomada dos descontos decorrentes de contrato de refinanciamento de empréstimo, condenando a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do refinanciamento do empréstimo impugnado, afastando a alegação de fraude; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, são devidas a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do diploma consumerista.

5.
Incumbe ao fornecedor, nas hipóteses em que o consumidor alega desconhecer o débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu origem à cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao juntar a segunda via do contrato de refinanciamento, comprovante de crédito do valor líquido na conta da consumidora e demonstrativos da operação realizada.

7.
O conjunto probatório revela que, no mesmo dia do crédito do valor do refinanciamento, a consumidora realizou transferência via PIX de quantia praticamente idêntica a terceiro com o mesmo sobrenome, evidenciando proveito econômico da operação e padrão de comportamento semelhante ao adotado em contratações anteriores.

8.

A demonstração do crédito do valor na conta da autora, aliada à imediata movimentação financeira por ela realizada, afasta a alegação de fraude e confirma a regularidade da contratação.

9.

Comprovada a validade do negócio jurídico e a licitude dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência de débito, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008059-31.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante
SIRLEI SILVA DA SILVEIRA
e como apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente